Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Diante das defesas processuais suscitadas pela agravada em sede de contrarrazões[1], diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 31026279